Tribunal: TJPA
Processo: 0819220-94.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13390 - Dano Moral / Material
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0819220-94.2023.8.14.0028

APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II, BANCO BRADESCO CARTOES S.A.

APELADO: RAIMUNDO NONATO LISBOA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FRAUDE BANCÁRIA. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL II contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, declarou a inexistência de débito oriundo de suposto contrato de cartão de crédito, determinou a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes e condenou solidariamente os réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. Em embargos de declaração, a sentença foi complementada para fixar os juros de mora desde o evento danoso e estabelecer prazo de 5 dias úteis para baixa da negativação, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se a cessão de crédito e a proposta de adesão juntadas aos autos bastam para comprovar a relação contratual originária entre o autor e a instituição financeira cedente; (ii) estabelecer se a existência de anotações anteriores em nome do autor afasta a indenização por dano moral, nos termos da Súmula 385 do STJ; e (iii) determinar se o valor da indenização por danos morais deve ser mantido ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica é de consumo, incidindo o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras e aos integrantes da cadeia de fornecimento.

4. A cessão de crédito não supre a necessidade de comprovação da validade do negócio jurídico originário, pois transfere o crédito com os vícios que eventualmente o acompanham desde a origem.

5. A proposta de adesão apresentada é insuficiente para demonstrar contratação válida, por não conter elementos aptos a comprovar a manifestação livre e consciente de vontade do consumidor, nem estar acompanhada de documentos correlatos de utilização do cartão ou movimentação da conta.

6. Impugnada a autenticidade da assinatura, incumbia à instituição financeira comprovar sua autenticidade, ônus do qual não se desincumbiu.

7. Não comprovada a contratação, mantém-se a declaração de inexistência do débito e reconhece-se a ilicitude da negativação.

8. O cessionário do crédito responde solidariamente pelos danos decorrentes da inscrição indevida, ao integrar a cadeia de fornecimento e promover a negativação fundada em crédito cuja origem não foi validamente demonstrada.

9. A Súmula 385 do STJ não incide sem prova de que as anotações preexistentes eram legítimas, ônus que competia ao apelante.

10. O dano moral está configurado, pois a negativação indevida impediu concretamente o autor de atuar como avalista em operação de aquisição de motocicleta, circunstância que ultrapassa mero aborrecimento.

11. O valor de R$ 5.000,00 fixado na sentença comporta redução para R$ 3.000,00, considerado o montante do débito indevidamente inscrito, a natureza da fraude e os parâmetros adotados em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Recurso parcialmente provido
para reduzir a indenização por danos morais de R$ 5.000,00 para R$ 3.000,00, mantidos a declaração de inexistência do débito, a determinação de exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes no prazo de 5 dias úteis e a multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 5.000,00.

Tese de julgamento:

1. A cessão de crédito não dispensa a prova da validade do contrato originário que embasa a cobrança e a negativação.

2. Impugnada a autenticidade da assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira provar sua autenticidade.

3. A ausência de prova idônea da contratação autoriza a declaração de inexistência do débito e impõe a responsabilização solidária dos fornecedores pelos danos decorrentes da negativação indevida.

4. A Súmula 385 do STJ exige demonstração da legitimidade das inscrições preexistentes para afastar a indenização por dano moral.

5. A negativação indevida com repercussão concreta na esfera jurídica do consumidor configura dano moral indenizável.

6. O valor da indenização por dano moral pode ser reduzido quando exceder os parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: art. 487, I, do CPC; arts. 439 a 441 do CPC; art. 14 do CDC; arts. 186, 389, 398, 406, § 1º, e 927 do Código Civil; art. 85, § 11, do CPC; art. 1.026, § 2º, do CPC.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 297/STJ; Súmula 385/STJ; Súmula 479/STJ; Súmula 362/STJ; Súmula 54/STJ; Tema 1.061/STJ; Tema 1.368/STJ; REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021; TJPA, Apelação Cível nº 0800240-44.2019.8.14.0221, Rel. Maria Filomena de Almeida Buarque, julgado em 13/06/2022; TJPA, Apelação Cível nº 0800239-79.2020.8.14.0009, Rel. Ricardo Ferreira Nunes, julgado em 27/09/2022; TJPA, Apelação Cível nº 0003409-70.2011.8.14.0040, Rel. Constantino Augusto Guerreiro, julgado em 23/07/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 17ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0819220-94.2023.8.14.0028

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE MARABÁ/PA

APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL

APELADO: RAIMUNDO NONATO LISBOA DOS SANTOS

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II, representado pelo Adv. Eduardo Montenegro Dotta (OAB/PA nº 13.224-A), contra sentença proferida pela 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, posteriormente complementada por decisão em embargos de declaração acolhidos, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais ajuizada por RAIMUNDO NONATO LISBOA DOS SANTOS em face de BANCO BRADESCO CARTÕES S/A e do ora apelante.

BREVE RETROSPECTO DO 1º GRAU.

O autor narrou que somente tomou conhecimento da negativação de seu nome junto ao SERASA ao tentar atuar como avalista na aquisição de uma motocicleta, ocasião em que lhe foi negada a operação em razão de restrição creditícia decorrente de suposto débito vinculado a cartão de crédito BRADESCARD (contrato nº 00008581412122004224630298616000, no valor de R$ 1.337,61, originado em 25/06/2021).

Sustentou jamais ter celebrado qualquer contrato de cartão de crédito com as rés, requerendo a declaração de inexistência do débito e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Foram concedidos os benefícios da gratuidade de justiça. Citados, os réus apresentaram contestação.

A Recovery do Brasil Consultoria S/A e o FIDC NPL II juntaram cópia de proposta de adesão ao cartão BRADESCARD. A sentença reconheceu a ilegitimidade passiva da Recovery do Brasil Consultoria S/A e procedeu à retificação do polo passivo, com a exclusão do Banco Bradesco S/A e inclusão do Banco Bradesco Cartões S/A.

A sentença de primeiro grau, julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, prolatando o seguinte dispositivo:

"Diante do exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para: DECLARAR a inexistência do débito referente ao contrato de cartão de crédito nº 00008581412122004224630298616000, no valor de R$ 1.337,61; CONDENAR solidariamente os réus BANCO BRADESCO CARTÕES S/A e FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II (CNPJ 29.292.312/0001-06) ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida pelo IPCA a partir da sentença (Súmula nº 362/STJ) e com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, ajustados a partir de 30/08/2024 para o diferencial entre SELIC e IPCA; DETERMINAR a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes, caso ainda conste; ACOLHER a preliminar de ilegitimidade passiva da Recovery do Brasil Consultoria S/A, extinguindo o processo em relação a ela sem resolução do mérito; ACOLHER o pedido de substituição de parte ré, excluindo o Banco Bradesco S/A e incluindo o Banco Bradesco Cartões S/A; DETERMINAR a inclusão no polo passivo do FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II; CONDENAR o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) do valor da condenação."

Em sede de embargos de declaração, a sentença foi complementada para: (i) corrigir o termo inicial dos juros de mora para a data do evento danoso (25/06/2021), por se tratar de responsabilidade extracontratual, nos termos da Súmula 54/STJ; e (ii) fixar prazo de 5 (cinco) dias úteis para a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas
razões recursais
, o
apelante FIDC NPL II
sustenta, em síntese: (i) a validade da cessão de crédito realizada pelo Banco Bradescard S/A ao fundo, devidamente registrada em cartório com fé pública, e a existência de proposta de adesão com assinatura identificável do apelado; (ii) ausência de ato ilícito, porquanto a negativação decorreria de exercício regular de direito; (iii) inaplicabilidade de dano moral, ante a preexistência de inscrições legítimas em nome do autor, com fundamento na Súmula 385 do STJ; (iv) subsidiariamente, a redução significativa do valor da indenização arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em contrarrazões, o apelado RAIMUNDO NONATO LISBOA DOS SANTOS pugna pelo desprovimento do recurso, argumentando que: (i) não celebrou qualquer contrato de cartão de crédito, sendo a proposta de adesão genérica e com assinatura divergente da constante em seu documento de identidade; (ii) a notificação via SMS é inválida, por não observar as regras de verificação dos arts. 439 a 441 do CPC; (iii) a negativação indevida configura dano moral presumido; e (iv) o quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é adequado às circunstâncias do caso.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se a três questões: (i) verificar se a cessão de crédito e a proposta de adesão juntadas são suficientes para comprovar a relação contratual originária entre o autor e o Banco Bradescard S/A; (ii) examinar se a preexistência de restrições creditícias no nome do autor, nos termos da Súmula 385 do STJ, afasta o dano moral decorrente da negativação ora impugnada; e (iii) definir o quantum indenizatório adequado às circunstâncias do caso.

DA RELAÇÃO DE CONSUMO.

A relação jurídica sub examine é regida pelo Código de Defesa do Consumidor. O autor figura como destinatário final dos serviços bancários, enquanto o Banco Bradesco Cartões S/A e o FIDC NPL II integram a cadeia de fornecimento, este último na qualidade de cessionário do crédito originalmente constituído — ou supostamente constituído — pela instituição financeira cedente. A aplicação do CDC é impositiva, nos termos da Súmula 297 do STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras."

DA INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E DA RESPONSABILIDADE CIVIL.

O apelante sustenta que a cessão de crédito foi regularmente formalizada e registrada em cartório, e que a proposta de adesão ao cartão BRADESCARD demonstraria a contratação pelo apelado.

O argumento NÃO prospera.

A cessão de crédito, ainda que revestida de fé pública cartorária, não tem o condão de substituir a prova da validade do negócio jurídico originário. O que se transfere na cessão é o próprio crédito, com os atributos que ele possui — ou não possui. Se o contrato originário é inexistente ou fraudulento, a cessão transmite ao cessionário um crédito viciado desde a origem, sendo inoponível ao suposto devedor. O registro cartorário certifica a cessão em si, não a legitimidade da dívida cedida.

proposta de adesão apresentada é documentalmente insuficiente. Trata-se de formulário sem data, sem qualificação completa das partes, sem especificação das condições do produto (limite de crédito, encargos, prazo), e sem qualquer comprovante de entrega ou utilização do cartão. Não foram juntadas faturas, comprovantes de compras ou registros de movimentação. A ausência desses elementos compromete a demonstração de manifestação livre e consciente de vontade do consumidor.

Com efeito, o C. Superior Tribunal de Justiça firmou, no Tema 1.061, tese vinculante no sentido de que o ônus de provar a autenticidade da assinatura nos contratos bancários incumbe à instituição financeira, e não ao consumidor. Esse ônus não foi minimamente cumprido no caso concreto. A mera apresentação de um formulário de adesão, sem suporte técnico — pericial, biométrico, eletrônico — é insuficiente para afastar a alegação de fraude.

Transcrevo a ementa do julgado:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)." 2. Julgamento do caso concreto. 2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF. 2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(STJ - REsp: 1846649 MA 2019/0329419-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/11/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 09/12/2021)

A jurisprudência é firme no sentido de que a ausência de prova inequívoca da contratação impõe a declaração de inexistência do débito, com todas as consequências daí decorrentes. A instituição financeira, ao celebrar contratos com terceiros usando dados de consumidores, assume os riscos do seu empreendimento, respondendo objetivamente pelos danos causados, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ:

"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

O cessionário FIDC NPL II, ao adquirir o crédito e promover a negativação, inseriu-se na cadeia de causação do dano, sujeitando-se à responsabilidade solidária pela ilicitude da inscrição — cujo pressuposto, a validade do contrato originário, não restou demonstrado.

Mantém-se, pois, a declaração de inexistência do débito e da negativação indevida.

DO DANO MORAL E DA SÚMULA 385 DO STJ.

O apelante invoca a Súmula 385 do STJ para afastar o dano moral, alegando que o autor já possuía inscrições preexistentes legítimas nos cadastros de inadimplentes, o que impediria o reconhecimento de abalo moral pela negativação ora questionada.

O argumento é improcedente.

A aplicação da Súmula 385 do STJ — "Da anotação irregular em cadastro de inadimplentes, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento" — está condicionada à demonstração de que as inscrições preexistentes são efetivamente legítimas. É o próprio enunciado que o exige, ao qualificar a anotação anterior como "legítima".

No caso concreto, o apelante limitou-se a exibir print com registros anteriores em nome do autor, sem qualquer comprovação da origem e da validade jurídica dessas anotações. Não demonstrou, minimamente, que as restrições preexistentes decorrem de contratos válidos e inadimplidos pelo autor — e não de outras fraudes a que ele possa igualmente ter sido vítima. O ônus dessa demonstração era do apelante, que dele não se desincumbiu.

Passa-se à configuração do dano moral.

No presente caso, o dano moral encontra respaldo em circunstâncias concretas devidamente demonstradas nos autos. O autor somente tomou conhecimento da negativação ao tentar atuar como avalista em operação de aquisição de motocicleta — e lhe foi negada a possibilidade de praticar esse ato jurídico em razão da restrição indevida. Há, portanto, prova do impedimento concreto causado pela negativação ilícita, que ultrapassa o mero dissabor e configura lesão a direito de personalidade passível de reparação.

A indevida inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, sem suporte em relação contratual válida, configura falha na prestação de serviço bancário e impõe o dever de indenizar, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil c/c art. 14 do CDC.

DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.

A sentença arbitrou a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Em exame das circunstâncias do caso — valor do débito indevidamente inscrito (R$ 1.337,61), natureza da fraude, ausência de elementos que indiquem repercussão de maior gravidade na vida do autor, e os parâmetros adotados por esta Turma em casos análogos de fraude bancária com negativação indevida —, entende-se que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) é suficiente para cumprir as finalidades compensatória e pedagógica da indenização, sem configurar enriquecimento sem causa.

Nesse sentido a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENTENDIMENTO DO STJ FIXADO POR MEIO DE RECURSO REPETITIVO. TEMA 1061. DANO MORAL CONFIGURADO. CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) E DEVOLUÇÃO EM DOBRO DA QUANTIA INDEVIDAMENTE DESCONTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(0800240-44.2019.8.14.0221, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃODECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/CINDENIZAÇÃO POR DANOS MORAISE MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA.JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO.INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA.DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). RAZOABILIDADE NO CASO CONCRETO.RECURSO CONHECIDO EPARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. Tratando-se de ato ilícito decorrente de responsabilidade extracontratual, como no caso em tela, os juros devem incidir a partir de ...Ver ementa completacada desembolso, conforme entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça. Reforma da sentença que se impõe; 2. A cobrança indevida decorrente de fraude acarreta dano moral indenizável. A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 3.000,00 (três mil reais) deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequada ao dano causado no caso concreto. 3.Recurso conhecido eparcialmente provido, à unanimidade.

(TJ-PA 08002397920208140009, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 27/09/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 04/10/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM DANOS MORAIS E MATERIAIS PELO RITO SUMÁRIO. COBRANÇA INDEVIDA. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. FALHA ADMINISTRATIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS BANCOS POR DANOS GERADOS POR FORTUITO INTERNO RELATIVO A FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS NO ÂMBITO DE OPERAÇÕES BANCÁRIAS. SÚMULA 479 DO STJ. DANOS MORAIS. COMPROVADOS. SITUAÇÃO QUE TRANSBORDOU OS LIMITES DO MERO ABORRECIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALORAÇÃO DA INTENSIDADE DO DANO NA ESFERA PSÍQUICA DO AUTOR. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-PA - AC: 00034097020118140040 BELÉM, Relator: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Data de Julgamento: 23/07/2020, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 23/07/2020)

No que tange ao DANOS MORAIS, a correção monetária (art. 389 do CC) incidirá desde a data do arbitramento (Súm. 362/STJ) e (ii) os juros de mora (art. 406, §1º do CC) incidirão desde o evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (art. 398 do CC, Súm. 54/STJ e Tema 1368/STJ)."

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais) mantendo a no tocante a inexistência do débito referente ao contrato nº 00008581412122004224630298616000, a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Custas e horários advocatícios sucumbências pelo apelante.

Deixo de majorar os honorários recursais como determina o artigo 85, § 11 do CPC eis que não se aplica em caso de parcial procedência do recurso.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 11/06/2026